Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-37.2019.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000932-37.2019.8.11.0029
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU SICREDI ARAXINGU, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo com pedido de depósito judicial.
Posteriormente, verifica-se que a Embargante protocolou pedido de desistência do recurso com a extinção do feito, conforme id. 109667476.
É o relatório.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Referida observação ganha relevo no caso concreto porque a parte Apelante atravessou requerimento nestes autos asseverando a falta de interesse no processamento deste Recurso, postulando pela desistência.
Logo, o art. 998 do CPC dispõe que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” e, por sua vez, o art. 999 do mesmo Código assegura que “A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.”
Nesse sentido encontra-se a pacífica jurisprudência o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na DESIS no REsp 1344251/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)
“AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ADESIVO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Agravo interno contra decisão que homologou o pedido de desistência do recurso especial formulado pelo Distrito Federal e, na sequência, não conheceu do recurso especial adesivo. 2. A lei faculta ao recorrente desistir do recurso, independentemente da anuência da parte contrária. Isso ocorrendo, fica sem objeto o recurso adesivo. Dicção dos arts. 997 e 998 do CPC/2015. 3. A configuração de má-fé processual da parte que desistiu do recurso principal não se presume; depende de prova inequívoca, que inexiste. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na DESIS no REsp 1494486/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017)
Com esses fundamentos e no art. 932, III, do CPC c/c art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal, em decisão monocrática, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO em virtude da falta de interesse superveniente.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora